Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706515-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIRCEU CARDOSO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. INDEFERIMENTO. FILHO DO AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. CONVIVÊNCIA NÃO RECOMENDADA DO REEDUCANDO COM INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado em situações excepcionais. 2. O filho do agravante cumpre pena em regime aberto, situação que, por si só, demonstra não ser recomendável a visita a familiar em estabelecimento prisional, porque essa exposição é considerada prejudicial à sua reeducação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e artigo 1o do Código Penal, defendendo que a ressocialização do apenado figura dentre uma das finalidades da execução penal, sendo que a restrição ou suspensão do direito do preso de receber visitas de seu filho só se justifica em situações excepcionais e idôneas, como no caso de eventual cometimento de infração disciplinar, o que não se cogita na hipótese. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e artigo 1o do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). A respeito, acrescento que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Na espécie, a negativa de visitação foi adequadamente fundamentada, tendo em vista que o requerente está em processo de reeducação. Em tal situação, não se mostra recomendável a visita a familiar em estabelecimento prisional, porque essa exposição pode ser prejudicial à reintegração do filho do agravante à sociedade, bem como incliná-lo a reiteração delitiva. Assim, sem embargo do vínculo afetivo, não tenho dúvida de que o contato entre os interessados deve ser atualmente limitado, sobretudo para resguardar o reeducando dos efeitos maléficos advindos do contato com internos”. (ID 17229367). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005